Tribunal: TJSP
Processo: 2169760-39.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, apontando contradição e erro material quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que a embargante foi vencedora no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, apontando contradição e erro material quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que a embargante foi vencedora no recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e erro material no acórdão embargado, especificamente sobre a condenação em honorários advocatícios, apesar do provimento parcial do recurso em favor da embargante.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado apresentou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, reconhecendo a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios pela redução das astreintes, mas estabelecendo o oposto no dispositivo.
4. A decisão recorrida tratou de acertamento do valor da dívida, não de impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo, portanto, a condenação em honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo, excluindo a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento de contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão. 2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de acertamento de valor executado.